Tribunal: TJMT
Processo: 1005868-94.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005868-94.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), ANA MARIA CONCEICAO MARQUES - CPF: 175.500.501-63 (APELADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), LUCAS WENDER CURVO RONDON - CPF: 023.385.591-26 (ADVOGADO), GONCALO GERONCIO DA CONCEICAO - CPF: 066.128.651-72 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS E DOS ENCARGOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar-se em
nulidade
da
sentença
por falta de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pelas partes, expõe com clareza e de forma
fundamentada
o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

2. Comprovada a inadimplência de aluguéis, deve-se julgar procedente o pedido de despejo, determinando, ainda, o pagamento dos débitos em atraso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 1005868-94.2016.8.11.0002
, julgou procedente o pedido
“a fim de declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes e formalizado no denominado “Termo de Contrato de Locação n. 006/2010”, bem como de ratificar a ordem de despejo concedida liminarmente, ordenando, para tanto, a imediata expedição de mandado para que o réu promova a incontinenti entrega do imóvel objeto da locação no estado em que se encontrava ao tempo da assinatura do contrato, com a realização das benfeitorias necessárias, não permitindo, em suma, por meio do seu poder de polícia, que terceiros ocupem a área; e de condenar o ente público ao pagamento dos alugueres vencidos no período de novembro de 2015 a dezembro de 2016 e no decorrer da presente ação, no valor mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Nas razões recursais o ente apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, mais especificamente, quanto aos valores fixados a título de aluguel.

Sustenta que jamais houve prorrogação do contrato de aluguel ou a autorização de ocupação da área por terceiros, tampouco reajuste dos valores mensalmente contratados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em preliminar,
o ente apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, mais especificamente, quanto aos valores fixados a título de aluguel.

A irresignação não prospera.

Não há falar-se em
nulidade
da
sentença
por falta de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pelas partes, expõe com clareza e de forma
fundamentada
o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

Ao acolher a pretensão autoral o Juízo
a quo
consignou:

“
Embora intimado a se pronunciar em 72 horas, o ente público demandado não o fez
, dando origem à decisão encontrada no ID 11330052,
traduzida no deferimento do pedido liminar de despejo
, mediante caução. Na ocasião foi deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O réu apresentou contestação (ID 11825761), por meio da qual argumenta ter cumprido parcialmente o acordo entabulado entre as partes nos autos da Ação de Despejo 16980-48.2014.811.0002 que tramitou perante o juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, afirma não ter ocupado o imóvel no período posterior a outubro de 2016 nem autorizado terceira pessoa a ocupá-lo, tampouco firmado contrato de locação ou aditivo contratual com a autora, tanto que inexistem nos autos comprovações nesse sentido,
pretendendo provar por testemunhas que não autorizou a realização da Feira Livre.

Pugna pela improcedência e junta documento (ID 11825790).

A autora impugnou a contestação e pediu o julgamento antecipado da lide, com o que não concordou o réu, que reiterou o pedido de produção de provas em audiência de instrução e julgamento para comprovação dos fatos alegados na contestação (ID 13296633).

À audiência de conciliação pleiteada pela autora (ID 8051892) e reiterada (ID 13002703) não compareceu a parte ré (ID 14810935).

Seguiu a decisão que reconheceu a impossibilidade de julgamento antecipado do feito, ante a necessidade de dilação probatória para a solução acerca do ponto controvertido entre as partes, qual seja, a continuidade ou não de ocupação do imóvel a partir de novembro de 2015, designando-se, para tanto, audiência de instrução e julgamento (ID 17022943). Nesta não houve qualquer produção de prova, convertendo-se os debates orais em apresentação de memorias pela parte autora, contentando-se a parte ré com sua manifestação já existente nos autos (ID 18355441).

(...)

Conforme se infere do sucinto relatório e se extrai dos autos, o presente feito ultrapassou a fase processual prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil, intitulada Do Julgamento Conforme o Estado do Processo,
ocasião em que se afastou a possibilidade do julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, ante a constatação de necessidade de produção de outras provas, especialmente a pedido da parte ré, que, ao sustentar a não continuidade ou prorrogação do contrato de locação para realização da Feira Livre Municipal de Várzea Grande no imóvel contratado, assumiu o ônus dessa prova e, inclusive, pediu e reiterou o pleito de comprovação por meio de testemunhas de que não consentiu ou autorizou terceiros a realizarem a referida feira.

Confere-se na decisão visualizada no ID 17022943 que o processo em apreço foi saneado e organizado, ali se estabelecendo a prova a ser produzida em audiência de instrução e julgamento, com fixação do ponto controvertido e do ônus da prova e designação de data para a realização do ato, tudo como estabelece o art. 357 do Código de Processo Civil.

Portanto, não cabe mais falar em julgamento antecipado do mérito, como a autora requer já na fase de apresentação de memoriais finais, revelando-se, tal pedido, um descuido ou um desconhecimento jurídico, notadamente por vir formulado como “julgamento antecipado da lide”, “na conformidade do inciso I, do artigo 331 do Código de Processo Civil”, portanto, ainda com base no Código de Processo Civil de 1973, já revogado.

Superada a questão processual, resta o exame do mérito, à luz da legislação e da jurisprudência correspondente ao tema, cabendo registrar que as partes divergem sobre o prosseguimento ou prorrogação do contrato de locação por elas celebrado em 11 de janeiro de 2010, precisamente o Termo de Contrato de Locação n. 006/2010 (ID 8051946), regido pelas disposições da Lei 8.666/93 e pelo Ato de Dispensa 06/2010, que teve ou tem como objeto um terreno urbano com área de 1.960m2, matrícula 23.334 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, para funcionamento da Feira Livre Municipal de Várzea Grande.

Verifica-se, primeiramente, não ser possível confirmar o prazo de vigência estabelecido no contrato, assim como inúmeras outras cláusulas contratuais, simplesmente por não ter, a autora, por intermédio de seu procurador, trazido aos autos a cópia integral do contrato, isso depois de ter sido ordenada a complementar a petição inicial com a juntada dos documentos indispensáveis ao julgamento da causa, dificultando esta tarefa, porém, não a impedindo, em razão dos demais documentos juntados e da postura adotada pela parte ré de só contestar a prorrogação contratual e seus efeitos.

Fica aqui o registro, a esse propósito, de não ser raro acontecer de os litigantes, por seus representantes processuais, preocuparem-se tão somente com as alegações, deixando de ampará-las com provas documentais e/ou com as provas orais necessárias, chegando a comparecer às audiências de instrução e julgamento sem arrolar ou trazer suas testemunhas, mesmo depois de definido ou assumido o ônus probatório, valendo-se, comodamente, da posterior alegação perante seus representados, de que a Justiça é lenta, sem qualquer reflexão ou exame de consciência acerca de sua contribuição para a demora na prestação da tutela jurisdicional e sem uma análise mais detida e criteriosa da necessidade de se resguardar o regular trâmite processual em prol da garantia da ampla defesa, do contraditório e distribuição igualitária de oportunidades entre as partes.

Certo é que os ora litigantes chegaram a celebrar um acordo, devidamente homologado em juízo, que pôs fim a um processo de ação de despejo anterior a este, autuado sob o número 16980-48.2014.811.0002 (código 351545), isso em 13 de novembro de 2015, mais de 5 (cinco) anos depois, portanto, da assinatura do contrato de locação ora questionado, tendo como objeto desse acordo o pagamento de alugueres correspondentes ao período de outubro de 2012 a outubro de 2015, numa clara constatação de que o Termo de Contrato de Locação n. 006/2010 fora automaticamente prorrogado ao menos até essa data, não se visualizando no ajuste firmado entre os contendores, contudo, qualquer menção de prosseguimento do contrato ou de sua extinção.

Diante desse cenário de prorrogação automática do contrato de locação até 2015 e da ausência absoluta de ajuste entre as partes acerca da extinção ou da prorrogação contratual no acordo homologado judicialmente é de se presumir pela continuidade da locação, exatamente como sustentado pela parte autora e conforme já havia ocorrido entre 2010 e 2015, nada existindo nos autos que prove o contrário.

Aliás, sem apresentar qualquer prova documental de encerramento do contrato e sem negar que o imóvel, com área retificada pelas certidões 23.304 e 28.658, continuou a ser utilizado para a realização de feira, ou seja, a funcionar conforme a finalidade contratada, o município réu preferiu se valer da tese de que não havia autorizado ou consentido com a utilização do bem imóvel por terceiros, a ponto de assumir o ônus de provar tal assertiva, conforme se vê na contestação (ID 11825761) e em manifestação posterior (ID 13296633), não se desvencilhando, contudo, desse encargo, uma vez que pediu e insistiu na realização da audiência de instrução e julgamento com esse propósito, mas não produziu prova alguma a seu favor.

Impunha-lhe, afinal, com base no art. 373, II, do Código de Processo Civil, fazer prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da autora, quais sejam o pedido de despejo e o recebimento dos alugueres, consistente na não prorrogação contratual automática, notadamente por concordar com a afirmação daquela de que a feira municipal continuou a ocorrer no imóvel, embora sem o seu consentimento.

Cabe frisar que, ainda que não tenha havido a concordância da Administração Municipal com a continuidade da Feira Livre, a ela se impunha o dever de providenciar a rescisão contratual pelas vias legais, o que não se viu, e fazer uso do poder de polícia para dar cabo à utilização por terceiros do imóvel particular inicialmente contratado, não lhe socorrendo, juridicamente, a postura cômoda de agir como se o evento não tivesse surgido por sua iniciativa ou sido por ela mantido formalmente.

Cuidando-se aqui de contrato de locação que tem como locatário o Município de Várzea Grande, nenhuma é a dúvida quanto à aplicação da Lei Federal 8.666/93, tanto que assim assinalado no contrato, de modo que, nos termos do art. 79, a rescisão contratual só pode dar-se por ato unilateral e escrito da Administração (I), com suporte numa das hipóteses previstas no art. 78, o que não se comprovou; de forma amigável, por acordo entre as partes (II), também não demonstrado; ou pela via judicial (III), que ora se requer.

Cabe anotar, como bem o fez a parte autora, que, de acordo com o disposto no art. 54 da Lei Federal 8.666/93, os contratos administrativos tratados pela referida lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, a eles se aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, o que permite fazer incidir no caso em análise as regras estabelecidas na Lei das Locações (Lei 8.245/91), que em seu art. 56 assim dispõe, ao tratar da locação não residencial:

(...)

Com efeito, considerando que o ente público municipal já havia agido assim anteriormente, ou seja, permanecido na ocupação do imóvel para a realização da Feira Livre Municipal, dando azo à prorrogação automática do contrato, não há o que censurar na conduta da autora de supor que o contrato de locação prosseguia regularmente, gerando efeitos e obrigações, em especial, vale repetir, por conta da continuidade da feira que justificou a origem da avença entre as partes.

Ora, estando-se diante de um contrato de locação prorrogado naturalmente em razão do comportamento das partes e não sendo ele devidamente honrado em suas obrigações, a exemplo do inadimplemento dos alugueres originalmente contratados, pode o prejudicado, aqui o particular, pleitear o fim da locação e a desocupação do imóvel objeto do contrato, à luz da legislação, precisamente da invocada Lei de Locações:

(...)

Por fim, não pode a parte ré se beneficiar de eventual irregularidade ou ilegalidade detectada no contrato de locação em exame, conforme apuração em curso pelo Ministério Público Estadual, deixando, assim, de honrar a obrigação contratual assumida com o particular, para que não se locuplete ilicitamente em prejuízo do seu contratante.”

No caso, a sentença restou devidamente fundamentada, tendo o magistrado realizado o julgamento conforme o ônus da prova.

Como ensina o Prof. Barbosa Moreira, o julgamento conforme o ônus da prova tem lugar justamente nos casos em que, apesar da insuficiência da prova produzida, não pode o magistrado se omitir no dever de prestar jurisdição a respeito da pretensão veiculada, de vez que inadmissível, nos dias atuais, o
non liquet
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Julgamento e ônus da prova, In: Temas de direito processual, Segunda Série, 1980, p. 74).

Sabe-se que não é permitido ao magistrado, em qualquer hipótese, se eximir de julgar feitos de sua competência. Na hipótese de os elementos de convicção trazidos aos autos não fornecerem suporte à formação da convicção do juiz num ou noutro sentido, ou seja, caso se encontre o juiz em estado de dúvida (
non liquet
), haverá de julgar a causa em desfavor da parte que tinha o ônus de provar, mas deste não se desincumbiu.

No caso em exame, em sede de contestação, o ente apelante sequer questionou os valores mensalmente postulados pela apelada, apenas alegou que, após o período de outubro de 2016, não ocupou o imóvel, não autorizou terceira pessoa a ocupá-lo, tampouco firmou qualquer contrato de locação/aditivo contratual.

Assim, a tese recursal impugnando os valores cobrados mensalmente a título de aluguel constitui evidente inovação à lide, porquanto não arguida em momento anterior e oportuno, qual seja, a contestação. Inclusive, quando oportunizada a produção de prova na fase de instrução, o ente apelante quedou-se inerte.

Assim, quanto ao ponto operou-se a preclusão.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, o ente apelante alega não ter ocupado o imóvel no período posterior a outubro de 2016 nem autorizado terceira pessoa a ocupá-lo, tampouco firmado contrato de locação ou aditivo contratual com a apelada.

Não prospera a irresignação.

Como bem consignou o magistrado
a quo
, diante da ausência absoluta de ajuste entre as partes acerca da extinção ou da prorrogação contratual no acordo homologado judicialmente (
Ação de Despejo n.o 16980-48.2014.811.0002
), é de se presumir pela continuidade da locação, exatamente como sustentado pela apelada e conforme já havia ocorrido entre 2010 e 2015.

O ente apelante, sem apresentar qualquer prova documental de encerramento do contrato e sem negar que o imóvel continuou a ser utilizado para a realização de feira, ou seja, a funcionar conforme a finalidade contratada, preferiu se valer da tese de que não havia autorizado ou consentido com a utilização do bem imóvel por terceiros, a ponto de assumir o ônus de provar tal assertiva, não se desvencilhando, contudo, desse encargo, uma vez que pediu e insistiu na realização da audiência de instrução e julgamento com esse propósito, mas não produziu prova alguma a seu favor.

Outrossim, ainda que não tenha havido a concordância do apelante com a continuidade da Feira Livre, a ele se impunha o dever de providenciar a rescisão contratual pelas vias legais e fazer uso do poder de polícia para dar cabo à utilização por terceiros do imóvel particular inicialmente contratado, não lhe socorrendo, juridicamente, a postura cômoda de agir como se o evento não tivesse surgido por sua iniciativa ou sido por ela mantido formalmente.

Portanto, considerando que o apelante permaneceu na ocupação do imóvel para a realização da Feira Livre Municipal, dando azo à prorrogação automática do contrato, e que houve o inadimplemento dos alugueres originalmente contratados, não merece reparos a sentença que acolheu a pretensão autoral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020